Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712571-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ENIRES MENDES CORNELIO DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC/2015, diga o Distrito Federal, no prazo de 5 dias, sobre a intempestividade dos embargados declaração de ID 41430144. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator